Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600167-24.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOAO MICHALICHEN NETO
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOAO MICHALICHEN NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600167-24.2020.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600167-24.2020.6.16.0030
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga
Remanescente, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600167-
24.2020.6.16.0030 (DRAP n.º 0600036-49.2020.6.16.0030) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Michalichen Neto para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55688,
pelo PSD, no Município de Prudentópolis/PR, referente ao ano de 2020. (Indeferimento do Registro
de Candidatura - Registro para Vagas Remanescentes, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Democrático - PSD, sob a alegação de intempestividade do registro, vez que apresentado em
30/9/20, após o término do prazo limite, 26/9/20. A partir da análise da ata constante do
procedimento de DRAP (Declaração de Regularidade de Atos Partidários) do respectivo partido
(PSD) (autos nº 0600036-49.2020.6.16.0030) constata-se que o candidato foi regularmente escolhido
na Ata de Convenção Partidária (item 01), em 14/09/2020. Assim, o Partido deveria ter apresentado
seu pedido registro até o dia 26/09/2020, prazo este peremptório). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MICHALICHEN NETO (RECORRENTE)
FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19428
916
14/11/2020 13:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.114
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600167-24.2020.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: JOAO MICHALICHEN NETO
ADVOGADO: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - OAB/PR0074332
EMBARGADO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo JOÃO MICHALICHEN NETO,
em face do Acórdão nº 56.801 (ID 17270516), pelo qual foi negado provimento ao seu recurso,
mantendo o indeferimento de seu Requerimento de Registro para Vagas Remanescentes ao
cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático – PSD em Prudentópolis.
Num. 19428916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742

Em suas razões (ID 17333016), o candidato alega que houve omissão no
acórdão, por não ter sido analisado o precedente do Tribunal Superior Eleitoral trazido no
recurso. Pelo exposto, requer o provimento dos embargos para atribuir-lhe efeitos infringentes
e deferir o registro de candidatura.
É o relatório.

VOTO
Conhece-se do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Verifica-se, porém, que a omissão apontada pelo embargante não se subsome
àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão vergastado restou assim
ementado:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
REQUERIMENTO DE REGISTRO FORMULADO APÓS O PRAZO LEGAL. IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CITAÇAO PARA CONTESTAR A
AIRC. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CANDIDATO ESCOLHIDO EM
CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DO PRAZO PARA AS VAGAS
REMANESCENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito da manifesta nulidade do processo em razão da decisão ter sido proferida sem
a citação do requerido, como este já exerceu seu direito de defesa e a causa está madura
para julgamento, é possível o julgamento imediato pelo Tribunal, na forma do art. 1013, § 3º, I
do CPC.
2. As vagas remanescentes são utilizadas quando não há indicação do número máximo de
candidatos escolhidos em convenção partidária, o que não se confunde com o caso do
Num. 19428916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742

recorrente que, escolhido em convenção e não tendo o partido a que pertence ingressado
com o seu pedido de registro, deveria ele próprio, em cumprimento à legislação aplicável ao
caso, ter apresentado requerimento de registro individual.
3. Registro indeferido em razão da intempestividade, pois enviado a Justiça Eleitoral somente
em 29/09.
4. Recurso desprovido.

Como se vê, foi negado provimento ao recurso para manter o indeferimento do
registro do candidato, em razão de sua intempestividade, por reconhecer que o requerimento
de registro não poderia ser interposto no prazo mais elástico reservado para as vagas
remanescentes. Isso porque o pretenso candidato foi escolhido em convenção e, nessa
condição, não tendo sido registrado pelo partido, cabia a ele ter formulado registro de
candidatura individual (RRI) no prazo de 2 (dois) dias previsto no art. 11, § 4º, da Lei das
Eleições.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não haver
manifestação expressa acerca de precedente do Tribunal Superior Eleitoral publicado em 2012,
no qual se autoriza candidato escolhido em convenção a se beneficiar do prazo para
preenchimento de vagas remanescentes.
Contudo, para além daquela decisão não ser vinculante, a situação fática foi
suficientemente debatida por ocasião do julgamento, tendo sido afastada a tese do recorrente
com base em outros precedentes judiciais mais recentes em sentido contrário, inclusive desta
Corte.
Na decisão foi consignado:
Dessa forma, não pode o candidato regularmente indicado em convenção preencher vagas
remanescentes destinadas àqueles que não haviam sido escolhidos, como restou consignado
na sentença.
De fato, da leitura do artigo extrai-se que as vagas remanescentes são utilizadas quando não
há indicação do número máximo de candidatos escolhidos em convenção partidária, o que
não se confunde com o caso do recorrente, que, escolhido em convenção e não tendo o
partido a que pertence ingressado com o seu pedido de registro, deveria, em cumprimento à
legislação aplicável ao caso, ter apresentado requerimento de registro individual
Com efeito, aos candidatos escolhidos em convenção a legislação eleitoral prevê duas
possibilidades: pleitear o registro de sua candidatura por meio do partido político, nos termos
do contido no art. 11, caput, da Lei 9.504/97; ou no caso de inércia do partido, requerer
.
individualmente seu registro, a teor do artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições

Extraio do corpo do voto, os precedentes que o embasaram:
Num. 19428916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742

“EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
ALFABETIZAÇÃO - ARTIGO 14, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPROVAÇÃO -
VAGA REMANESCENTE - INDICAÇÃO PELO PARTIDO - REGULARIDADE - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO - REGISTRO DEFERIDO.
1. Conforme redação do art.11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a comprovação de
alfabetização.
2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. O pedido de registro de candidatura de vagas remanescentes pressupõe a ausência
de escolha em convenção partidária, uma vez que, o número de vagas remanescentes
é exatamente o resultado da diferença entre o número máximo permitido e o número de
candidaturas efetivamente escolhidas em convenção partidária, ex vi do artigo 10, § 5º,
da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR. RE 630-03.2016. Rel. Dr. Nicolau Konkel Junior. Psess em 08/11/2016)
(Destaquei).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO QUE NÃO
CONSTA NA ATA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO ANTES DE
PROTOCOLADO O REGISTRO DO SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DE TENTATIVA DE RETIFICAÇÃO DA ATA SEM A OBSERVÂNCIA
DO QUÓRUM ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA
CANDIDATURA EM VAGAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de substituição de candidatura antes do pedido de registro do candidato
substituído revela, em verdade, a tentativa de retificação da ata da Convenção Partidária.
2. A retificação de Ata de Convenção Partidária deve observar o mesmo quórum exigido no
estatuto partidário para a realização da decisão a ser retificada.
3. Não se há falar em pedido de vaga remanescente quando o documento apresentado
em juízo é expresso em afirmar que o candidato foi escolhido em convenção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE 155-43.2016. Rel. Dr. Ivo Faccenda. Psess em 27/10/2016) (Destaquei).

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. VAGA
REMANESCENTE. AUSÊNCIA DO NOME DA PRETENSA CANDIDATA EM CONVENÇÃO
Num. 19428916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742

PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 20, § 7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.455/2015.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS EM
CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES.
ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. REGISTRO INDEFERIDO.
1. As vagas remanescentes destinam-se àqueles pretensos candidatos que não foram
escolhidos em convenção partidária.
2. A ratificação realizada por legítimo representante da coligação serve como próprio pedido
desta, para efeitos de preenchimento de vagas remanescentes, suprindo a ilegitimidade inicial
do requerente. Por outro lado, a ausência da indicação pelos órgãos partidários conduz ao
indeferimento do registro de candidatura.
3. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/MT. RE 261-52.2016. Rel. Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Psess em 19/10/2016)
(Destaquei)”.

Neste cenário, não há se falar em omissão no julgado, uma vez que a tese
contida no precedente reclamado pelo embargante foi expressamente afastada com base nos
supratranscritos julgados.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os
embargantes se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Do acima exposta, é possível extrair dos embargos em exame que os
embargantes pretendem, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão
de matéria expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via
processual adequada para tanto. De fato, se é caso de
, o recurso adequado
error in judicando
é outro.

DISPOSITIVO
Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022 do NCPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
de declaração e lhes negue provimento.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 19428916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL Nº 0600167-24.2020.6.16.0030 -
Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOAO
MICHALICHEN NETO - Advogado do(a) RECORRENTE: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS -
PR0074332 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19428916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413093243100000018815742
Número do documento: 20111413093243100000018815742